Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705024-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ATAN APARECIDO OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de ATAN APARECIDO OLIVEIRA SANTOS, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação conforme requerida pelo autor, entretanto, determinou também a citação do devedor, mesmo sem apreensão do automóvel, bem como a sua intimação para indicar a localização do bem. Nas razões do agravo, o recorrente, preliminarmente, requer seja concedida a antecipação da tutela, tendo em vista a presença dos requisitos que autorizam a medida, especialmente o periculum in mora, porque a não apreensão do veículo pode causar prejuízos ao agravante, com a possibilidade de o bem desaparecer ou se envolver em sinistro até o julgamento da lide. No mais, defende o cabimento do agravo e alega que não há falar em citação do agravado se não houve apreensão do veículo, porque o procedimento especial pelo qual tramita a ação não o prevê. Defende que a citação e o prazo para pagamento do débito ou apresentação de defesa somente ocorrem após o efetivo cumprimento da liminar, com a apreensão do bem, que é o principal interesse do autor. Prequestiona os temas em debate e requer o provimento do recurso, concedendo-se a antecipação da tutela. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão da tutela antecipada, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afinal, a liminar de busca e apreensão do veículo já foi deferida, e eventual provimento do mérito do agravo redundará em prosseguimento da ação, com possível declaração de nulidade de eventual citação, sem qualquer prejuízo ao autor. A propósito, em consulta ao feito principal, verifica-se que o réu não foi localizado e, portanto, não foi citado no endereço diligenciado. Ademais, esse Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende o recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Publique-se. Dispensada a intimação da parte agravada, que ainda não foi localizada. Requisitem-se as informações ao Juízo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator